Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-31.2015.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000131-31.2015.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVINO ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.741-72 (EMBARGADO), RAFAEL COSTA MENDES - CPF: 042.608.666-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO DA GRAVA FRARE - CPF: 326.163.598-39 (EMBARGANTE), AIRTON PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 143.811.018-98 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERNANDES DROVETTO DE OLIVEIRA - CPF: 369.749.088-57 (ADVOGADO), JOSE PIRES VIEIRA - CPF: 011.803.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GECIMAR ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME ANTUNES VIEIRA - CPF: 231.417.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDIR ANTUNES VIEIRA - CPF: 326.968.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JESUS VIEIRA - CPF: 130.437.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERNANDES VIEIRA - CPF: 004.931.581-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA CHRISTINE VIEIRA QUEIROZ - CPF: 012.548.821-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – PERÍCIA DA ÁREA ARREMATADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
–

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS EDUARDO DA GRAVA FRARE contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º
0000131-31.2015.8.11.0110,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 254549197, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão embargado em relação ao documento que efetivamente valida o argumento de aquisição por preço vil. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição e omissão no acórdão em relação ao documento que efetivamente valida o argumento de aquisição por preço vil.

No ponto, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Trata-se de Embargos à Arrematação ajuizada por Divino Antunes Vieira em face do Banco do Brasil requerendo a invalidação da arrematação do imóvel objeto da execução de n.º 0000628-60.2006.8.11.0110, sob o argumento de foi realizada por preço vil.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou procedente a demanda e em face do decisum insurge-se o recorrente alegando que teve o seu direito de defesa cerceado.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo a pretensão do recorrente. Coaduno com o entendimento do d. julgador a quo, tendo em vista o conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

O bem arrematado pelo ora apelante é o “o imóvel rural com área de 193,969 hectares, denominado “Fazenda Cachoeira Alta”, situado no município de Campinápolis, objeto da Matrícula 493 do CRI da Circunscrição Imobiliária de Campinápolis, anotando tratar-se de parte, ou fração do imóvel objeto da Matrícula citada”, ao se manifestar nos autos, por meio da petição de Id. n.º 234207198, pleiteou a improcedência dos embargos, mas não requereu a produção de prova pericial.

Além disso, o Juízo a quo fundamentou sua decisão acerca do preço vil, nos seguintes termos, in verbis:

“Isso porque, ao analisar os autos,
percebe-se nitidamente que o valor avaliado para arrematação encontrava-se, de fato, desatualizado, considerando que a arrematação ocorreu mais de 2 (dois) anos depois do período em que o bem objeto da demanda foi avaliado, de modo que não poderia ter sido atualizado por "índices oficiais", o que acarretou na arrematação por preço vil
(Id. 54426354 – fls. 39/41), tendo em vista que o imóvel sido avaliado em 2011 e o laudo de arrematação confeccionado apenas em 2015 (Id. 54426354 – fls. 70).

[...]

Ao impugnar os pedidos dos embargos à arrematação, o arrematante/embargado requereu, de plano, o seu indeferimento, fundamentando que este seria intempestivo. Ocorre que, conforme já afirmado, a decisão acerca da (in)tempestividade destes embargos já foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o prosseguimento regular do feito, devendo os Embargos à Arrematação serem analisados.

Além disso, os embargados sustentaram que a arrematação não teria ocorrido por preço vil, uma vez que teria se dado por aproximadamente 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizada, no montante de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais). Posteriormente, asseverou que o valor da atualização do imóvel deveria acontecer pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Ao final, o arrematante requereu que fosse intimado o BANCO DO BRASIL, também embargado, para impugnar os Embargos à Arrematação; solicitou pela instrução do feito, pedindo pelo afastamento e julgamento das improcedências dos pedidos dos embargos, pugnando ainda pela expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse.

Muito embora tenha fundamentado seus pedidos desta maneira, não assiste razão ao arrematante embargado. Isso porque, conforme dito anteriormente, a avaliação do imóvel deve ser analisada pelo Juízo por mais de um critério. A atualização do valor do imóvel feita de forma simples, pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) não condiz com a realidade fática deste caso concreto, tornando temerária a avaliação do imóvel e sua respectiva atualização, uma vez que a valorização imobiliária possui diversas variáveis.

Além de tudo, é pública e notória a supervalorização dos imóveis rurais nos últimos anos, em especial nesta região. Não obstante, é dever do Juízo determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo, como no caso em análise, que já tinha se passado mais de 2 anos.

[...]

Dessa forma, restou demonstrado nos autos que a avaliação foi realizada por preço vil, ou seja, o montante de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) – valor da arrematação a época – não correspondia o valor real do imóvel, em razão da data de sua avaliação, de modo que a arrematação deve ser invalidada, nos termos do art. 903, §3º, I do Código Civil.” - Id. n.º 234208159.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise e na sentença apontou os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370 da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

A prova pericial pretendida pelo apelante mostra-se desnecessária para resolução do feito, além do mais, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017542-94.2024.8.11.0000 o imóvel objeto desta lide foi considerado impenhorável.”

No recurso de apelação, o ora embargante apontou que teve o seu direito de defesa cerceado, pois seria necessário a realização de perícia a fim de avaliar a área arrematada e demonstrar que não a adquiriu por preço vil.

Entre outros argumentos, o Juízo
a quo
pontuou que o laudo de avaliação foi realizado em 2011, no entanto, a arrematação ocorreu em 2015, evidenciando a defasagem no valor do imóvel rural, além disso, é dado ao sentenciante na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024